Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707915-12.2022.8.07.0004 RECORRENTE: J. E. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRÍCIA GOMES DE MENEZES RECORRIDA: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE CESÁREA. SOFRIMENTO FETAL AGUDO. RECUSA INDEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 469 do c. STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. A aplicação do CDC ao caso concreto fundamenta-se, ainda, nos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (CF/88, art. 170), nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8078/1990. 3. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, nos casos de emergência ou urgência. 4. A cláusula contratual que restringe, durante o prazo de carência, a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, além de submeter o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 5. Evidenciado o caráter emergencial da internação da Autora para procedimento de cesárea, diante da existência de sofrimento fetal agudo, é devido o imediato custeio pelo plano de saúde, independente da finalização do prazo de carência. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável na pessoa, coloque em risco a integridade física e a saúde dela, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não restou comprovado nos autos. 7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 8. Tratando-se de obrigação de fazer, na qual não se vislumbra benefício patrimonial imediato, não é possível calcular o proveito econômico obtido pela parte vencedora, razão pela qual se considera inestimável o respectivo montante para fins de fixação da verba honorária. 9. Nesses casos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, na esteira do que foi decidido julgamento do IRDR no 3, pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste eg. TJDFT. 10. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Prejudicado o Apelo Adesivo da Autora. A recorrente alega violação aos artigos 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, in re ipsa, ao argumento de ter ocorrido sofrimento fetal agudo (bradicardia fetal) antecedente ao parto. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 55350861). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, impende aferir se a recusa de cobertura por parte do plano de saúde é capaz de causar danos aos direitos da personalidade do beneficiário, ensejando a qualificação do dano moral e legitimando a condenação da Ré/Apelante ao pagamento de indenização a esse título. Registre-se ser assente na jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento – ao qual me filio – de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Sob esse prisma, a caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade dele. Tal agravamento não foi demonstrado no caso em exame. Logo, para a reparação, não basta apenas o dissabor do segurado de, em um momento de enfermidade, ter de ajuizar ação judicial para obter o deferimento do tratamento necessitado, por mais que tal realidade provoque, de fato, aborrecimentos. Na hipótese dos autos, verifica-se que a ação foi proposta no dia 4/7/2022 (ID 48802788) e a antecipação de tutela foi deferida no mesmo dia (ID 48802790), havendo notícia no feito de que o parto de cesariana ocorreu em 5/7/2022 (IDs 48802929 - pág. 17 e 48802930 - págs. 4/6). Assim, após a detida análise do conjunto probatório, constata-se que a antecipação da tutela foi suficiente para assegurar o tratamento adequado e em tempo razoável, tendo a autorização para a internação sido expedida pelo plano de saúde em 7/7/2022, em cumprimento à decisão judicial (IDs 48802802 e 48802803). Ademais, não há nos autos qualquer prova no sentido de que a demora na autorização para a internação tenha ensejado piora no quadro clínico dela ou da criança ou gerado afronta a direito da personalidade, capaz de fundamentar a indenização por danos morais.” (ID 52051513) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 55350861). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020